Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-81.2019.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001176-81.2019.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JILVAN DE JESUS CAMPOS Advogado(s): ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.213 /91. Assim, não comprovada tal circunstância, descabida é a sua concessão. II – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e a jurisprudência, impositiva é sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8001176-81.2019.8.05.0199, da Comarca de Poções, em que figuram como Apelante JILVAN DE JESUS CAMPOS e como Apelado o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA